Tribunal: STF
Processo: ARE 1400188
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 12):



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Preliminar de nulidade do feito repelida. Delação anônima plenamente admitida pelo ordenamento jurídico que não se constitui prova ilícita. Precedentes do STF e STJ. 



    MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que afasta a tese desclassificatória para consumo pessoal. 



    DOSIMETRIA. AUGUSTO. Redução do acréscimo pela reincidência. Possibilidade. Confissão não configurada. Inteligência da Súmula/STJ, nº 630. Penas readequadas. Inaplicabilidade do redutor do §4º e do CP, art. 44. Manutenção do regime fechado. ADRIELLY. Inaplicabilidade do HC nº 596.603/SP, do STJ conforme ressalva do próprio writ por não se tratar de pequena quantidade. Precedente TJSP. 



    DETRAÇÃO PENAL. Descabimento. ADRIELLY permaneceu solta durante o procedimento e assim foi autorizada a recorrer. AUGUSTO. Requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, sem contar que responde a vários outros procedimentos, havendo notícia da prática de falta grave, tornando temerária qualquer modificação. 



    TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.



    PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE AUGUSTO.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LVI e LVII , da CARTA MAGNA (e-Doc. 24).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo (e-Doc. 21) com base no Tema 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu quanto às demais questões em razão da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, e pela necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CF/88 são indiretas ou reflexas (e-Doc. 26).



    No Agravo (e-Doc. 29), a parte recorrente alega que (a) é visível a violação diretamente a Constituição Federal; e (b) foi devidamente atacada cada decisão do aresto; No mais, reitera as razões anteriormente expendidas no apelo extremo.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, como na espécie, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente